Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL USADO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO AFETANDO O AUTOMÓVEL. IMPROPRIEDADE PARA USO REGULAR. RECONHECIMENTO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DEFEITO NÃO SANADO NO TRINTÍDIO ASSEGURADO À VENDEDORA (CDC, ART. 18, §1o, II). CONTRATO. RESCISÃO. PREÇO. RESTITUIÇÃO. MÚTUO PRESERVADO. CONTRATO INDEPENDENTE. MUTUANTE NÃO INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA ALIENANTE. OBRIGAÇÃO REPETITÓRIA. IMPOSIÇÃO À ALIENANTE. CONTRAPARTIDA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO DO ÔNUS DECORRENTE DO FINANCIAMENTO. FORMA DE REPOSIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTECEDENTE AO NEGÓCIO. DANO MORAL AFETANDO O ADQUIRENTE. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. TRATAMENTO DESCONFORME COM AS OBRIGAÇÕES AFETAS À VENDEDORA. IMPRECAÇÃO DE VÍCIOS DESCONFORME COM A REALIDADE. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITISCONSORTE PASSIVO. PEDIDO. REJEIÇÃO EM FACE DA REJEIÇÃO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR. CAUSALIDADE. APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O negócio jurídico de compra e venda de veículo entabulado entre empresa especializada em locação e comercialização de veículos usados e consumidor destinatário final do produto consubstancia relação de consumo, ensejando que, apresentando o automóvel negociado vício oculto que o tornara inadequado para o uso, ao adquirente é resguardado o direito de exigir a substituição do produto, a rescisão do contrato, se não sanado o defeito no prazo de 30 (trinta) dias, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço em ponderação com os vícios detectados e os efeitos que irradia (CDC, art. 18, §1o).
2. Aperfeiçoado o negócio, resgatado o preço avençado e operada a tradição do veículo, a compra e venda aperfeiçoa-se e torna-se acabada, pois se trata de coisa móvel, ficando a vendedora jungida à obrigação de resguardar o comprador dos defeitos ocultos que atingiam o automóvel e, em tendo sido omitidos, viabilizaram a consumação do negócio, resultando que, não sanados os defeitos manifestados no trintídio subsequente à sua aferição, ao adquirente é assegurado o direito de optar pela rescisão do negócio, com a consequente restituição das partes ao estado antecedente.
3. Aferido que, consumado o negócio e operada a tradição, o automóvel negociado apresentara defeitos preexistentes, germinados de sua anterior má utilização, que afetaram e obstaram seu regular uso pelo adquirente, e, conquanto resguardada à fornecedora oportunidade para sanar o vício, não providenciara seu conserto no trintídio fixado pelo legislador de consumo, ao comprador, na condição de consumidor, é assegurado o direito de, optando pela rescisão do contrato, obter a repetição do preço total que vertera como forma de restituição das partes ao estado antecedente à formalização da negociação e, ainda, a composição dos desfalques que experimentara em razão dos defeitos que afetaram o automotor.
4. A opção pelo desfazimento do negócio motivado pelo vício oculto que afetara o produto, tornando-o inadequado para uso na forma esperada e frustrando as justas expectativas do consumidor, diante da subsistência de resquício do dano experimentado, enseja que o preço vertido seja devolvido na íntegra e sem nenhum abatimento a título de depreciação do bem, devidamente atualizado desde o desembolso, à medida em que, a par de o legislador de consumo não contemplar essa mitigação, soaria como verdadeira sanção imposta ao comprador por ter simplesmente materializado direito que lhe é resguardado diante do inadimplemento em que incidira o fornecedor, e, ademais, se não pudera fruir do produto na forma esperada e assegurada, a repetição integral do vertido é o consectário lógico do desfazimento do negócio.
5. Conquanto a compra e venda de veículo e o contrato de financiamento entabulado pelo adquirente como forma de liquidação do preço sejam conexos, não são vinculados nem guardam relação de acessoriedade, e, assim, não integrando o agente financeiro o mesmo grupo econômico da vendedora, o mútuo que fomentara não é afetado pela rescisão da compra e venda por não ter concorrido o mutuante, por qualquer forma, pelo desfazimento daquele negócio, devendo ser preservado intacto por inexistir, sob essa realidade, vinculação ou solidariedade entre alienante e agente financeiro.
6. Rescindida a compra e venda de automóvel usado em razão do vício oculto que afetava o produto e não fora sanado no prazo que assistia à alienante, deve ela ser condenada a repetir, integralmente, o equivalente ao preço vertido, devidamente atualizado, e, como forma de ser viabilizada a restituição das partes ao estado antecedente ao negócio, o adquirente, em contrapartida, recebido o montante, deverá restituir o automóvel negociado à vendedora livre e desembaraçado do ônus que passara a afetá-lo em razão do financiamento que contratara para viabilizar a compra, pois essa a engenharia apta a viabilizar a reposição das coisas ao estado em que se encontravam.
7. Aliada à frustração decorrente dos defeitos apresentados pelo veículo adquirido, afetando a confiança e rotina do consumidor adquirente, a postura da vendedora de, ao invés, diante dos defeitos apresentados, saná-los com observância das salvaguardas assegurada pela garantia contratual, resistir em repará-los, preferindo imputá-los a mau uso como forma de ser eximida de sua responsabilidade, obstando a fruição do automóvel por largo espaço de tempo, macula os direitos da personalidade do consumidor, pois lhe inocula descrença e insegurança, além de afetar substancialmente sua rotina, consubstanciando fatos geradores de dano moral, ensejando que seja compensado pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido.
9. O princípio da causalidade que restara albergado pelo legislador processual como balizador da distribuição dos encargos sucumbenciais traduz a contrapartida que a invocação da tutela jurisdicional encerra, resultando no risco que a parte assume de, residindo em juízo, sujeitar-se aos encargos processuais se eventualmente não obtém êxito ou êxito mínimo na pretensão que deduzira ou, em contraposição, de ter ensejado a invocação da interseção judicial como forma de efetivação do direito material, resultando dessa apreensão que, em tendo o pedido direcionado a um litisconsorte passivo sido integralmente rejeitado, a verba sucumbencial devida aos patronos desse réu deve ser suportada exclusivamente pelo autor, pois quem o inserira na composição passiva e quem sucumbira em relação a ele (CPC, artigo 85).
10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.